Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-27.2022.8.05.0078
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001488-27.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAPHAEL JOSE DANTAS RANGEL

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING. AUTONOMIA LEGISLATIVA ESTADUAL SUBMETIDA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, afastando a incidência de contribuição previdenciária (FUNPREV/BAPREV) sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, com restituição dos valores recolhidos.

A sentença aplicou o Tema 163/STF, reconhecendo a natureza transitória/indenizatória das verbas e a impossibilidade de sua repercussão nos proventos do Investigador de Polícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual, especialmente policial civil, e se a legislação estadual ou o regime de média contributiva (BAPREV) autorizam distinguishing do Tema 163/STF.

RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 163, fixou que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, incluindo terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade.

As parcelas pleiteadas possuem natureza propter laborem, transitória e indenizatória, e não repercutem na aposentadoria especial do policial civil, afastando a incidência.

O distinguishing fundado no BAPREV é inaplicável, pois o cargo do autor se submete ao regime especial de aposentadoria do art. 40, § 4º, CF, não regido exclusivamente pela média contributiva.

A autonomia legislativa estadual (Leis nº 6.677/1994 e 11.357/2009) não autoriza ampliar base de cálculo em desconformidade com a Constituição nem transformá-las em parcelas incorporáveis sem efetiva repercussão no benefício.

A restituição do indébito é devida, observada a prescrição quinquenal e incidência da SELIC após a EC 113/2021.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a contribuição previdenciária sobre verbas transitórias ou indenizatórias sem repercussão nos proventos de aposentadoria, conforme Tema 163/STF.”

“2. O regime de cálculo pela média contributiva (BAPREV) não afasta a aplicação do precedente quando se tratar de servidor submetido à aposentadoria especial, cujas verbas propter laborem não se incorporam ao benefício.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001488-27.2022.8.05.0078, em que figura como apelante o Estado da Bahia e como apelado Raphael José Dantas Rangel.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.